Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO GENITOR. PROVA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC/02.
2. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo quando arbitrados em patamar razoável e de forma a atender a finalidade a que se destinam.
3. Os fatos alegados pelo Agravante dizem respeito a matéria cuja demonstração implica a necessidade de dilação probatória exauriente no juízo de origem, não havendo o Recorrente demonstrado, de maneira inequívoca, a impossibilidade de pagar a pensão alimentícia devida às filhas.
4. Inviável a condenação do Agravante por litigância de má-fé se ausentes os requisitos do art. 80 do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.